Tribunal: TCU
Processo: 021.408/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1981/2023-TCU-Plenário Trata-se de pedido de ingresso nos autos da Santos Brasil Participações S/A, da Associação Brasileira dos Usuários dos Portos, de Transportes e da Logística, da Associação de Terminais Portuários Privados - ATP e da Marimex Despachos, Transportes e Serviços Ltda. como parte interessada ou amicus curiae , com fundamento no art. 146 do Regimento Interno do TCU e no art. 138 do Código de Processo Civil. Considerando que, originalmente, os autos referem-se à denúncia em face de supostas irregularidades na tramitação do processo de revisão da Resolução 2.389/2012 da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), em especial nas fases preparatórias e procedimentais de audiência pública prévia ao rito de modificação da norma e na ilegalidade no estabelecimento da taxa denominada Serviço de Segregação e Entrega de Contêineres (SSE); Considerando que o presente processo se encontra em fase recursal, no âmbito da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos), em sede de pedido de reexame interposto pela Antaq contra o Acórdão 1448/2022-TCU-Plenário ; Considerando que, ao apreciar o presente feito, o Tribunal prolatou o Acórdão 1448/2022-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Vital do Rêgo, que, no mérito, em síntese: i) considerou parcialmente procedentes as denúncias do presente processo e do TC Processo 012.249/2019-0 ; ii) considerou procedente a denúncia do TC Processo 015.453/2020-0 , em face do desvio de finalidade do ato de expedição da Resolução Antaq 72/2022, normativo que permite a cobrança da taxa de serviço de segregação e entrega dos recintos alfandegários independentes pelos terminais portuários, praticado com um fim diverso do previsto e em afronta à legislação; iii) determinou à Antaq que, no prazo de 30 (trinta) dias, anule todos os dispositivos da Resolução 72/2022 que dizem respeito à possibilidade de cobrança do serviço de segregação e entrega de contêiner (SSE) em face do desvio de finalidade; iv) determinou, cautelarmente, a suspensão dos efeitos de todos os dispositivos da Resolução 72/2022, que dizem respeito à possibilidade de cobrança do serviço de segregação e entrega de contêiner (SSE) em face do desvio de finalidade; e v) cientificou a Antaq de que a ausência de Análise de Impacto Regulatório (AIR) previamente à Audiência Pública 4/2018, identificada no processo de revisão da Resolução 2.389/2012-Antaq (processo 50300.000381/2008-86 da Antaq), estaria em desacordo com a recomendação feita mediante o item 9.1.1 do Acórdão 240/2015-TCU-Plenário e com o Guia Orientativo para Elaboração de Análise de Impacto Regulatório (AIR) da Casa Civil da Presidência da República, além de não se coadunar com a legislação atualmente em vigor; Considerando que, por meio do Acórdão 78/2023-TCU-Plenário , este Tribunal, entre outras medidas, deferiu o ingresso da Associação Brasileira dos Terminais de Contêineres (Abratec) e da Associação dos Usuários dos Portos da Bahia (Usuport) como amicus curiae ; Considerando que, após a prolação do retro citado acórdão, a Usuport ingressou com novo expediente (peça 250), requerendo acesso ao teor da manifestação complementar apresentada pela Abratec, que se encontra classificada nos autos como peças sigilosas, razão pela qual não se observa possível o seu deferimento; Considerando que, também após a prolação do Acórdão 78/2023-TCU-Plenário , apresentaram pedidos de ingresso nos autos como amicus curiae , nos termos do art. 138 do Código de Processo Civil, as entidades a seguir descritas: (i) Santos Brasil Participações S/A (peças 224-228), sob o argumento de que possui contratos de arrendamentos que lhe permitem operar terminais portuários no país, especialmente nos Portos de Santos/SP, de Imbituba/SC e de Barbacena/PA; (ii) Associação Brasileira dos Usuários dos Portos, de Transportes e da Logística (peças 256-259), sob o argumento de ser associação de âmbito nacional composta por 23 associados diretos na área de cargas, que objetiva a representação e a defesa do interesse público, dos interesses dos associados, bem como de toda a coletividade que opera no comércio exterior e nos transportes internacional, nacional e regional, em geral como usuários dos portos, das demais estruturas e infraestruturas de modais e transportes, das vias públicas de acessos terrestres e aquaviários; os embarcadores da navegação de cabotagem, importadores e exportadores; (iii) Associação de Terminais Portuários Privados (ATP), peça 268, sob o argumento de ser a associação de âmbito nacional criada em 2013 como representante do segmento portuário privado no país e que congrega 54 terminais de uso privado (TUP), as quais, juntas movimentam 60% da carga portuária brasileira; e (iv) Marimex Despachos, Transportes e Serviços Ltda. (peça 261), sob o argumento de ser empresa de terminal alfandegado atuando no setor desde a década de 1990; Considerando que a intervenção de amicus curiae objetiva fornecer informações e esclarecimentos de fatos e de direito, para contribuir com o alcance do interesse público e aprimorar o debate de matéria em julgamento no Tribunal; Considerando as instruções da AudRecursos (peças 251 e 269) que propõem, em síntese, admitir representantes das empresas Santos Brasil Participações SA, Logística Brasil e Associação de Terminais Portuários Privados - ATP para o oferecimento de sua contribuição para os assuntos tratados nestes autos, por restarem corretamente demonstrados os requisitos da devida representatividade dessas empresas; Considerando que, noutro sentido, a derradeira instrução da AudRecursos (peça 269) propõe que seja indeferida a intervenção da empresa Marimex, pois esta não apresentou qualquer evidência de que pode oferecer subsídios para o deslinde da discussão tratada nos autos, nem em relação a sua vasta experiência na área, restringindo-se a informar o mero exercício de atividades empresariais, desde a década de 1990, o qual não é suficiente para evidenciar esse tipo de argumento; Considerando que o instituto da participação do amicus curiae não se funda na admissão de tratamento isonômico quanto à sua concessão já que, se concedida, levaria à possibilidade de participação de todas as empresas do ramo portuário a ter garantida sua participação nestes autos, o que poderia acarretar eventuais tumultos processuais e a boa administração processual; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 138 do Código de Processo Civil, em: i) deferir o ingresso nestes autos da Santos Brasil Participações S/A, da Associação Brasileira dos Usuários dos Portos, de Transportes e da Logística, bem como da Associação de Terminais Portuários Privados (ATP) como amicus curiae , concedendo-lhes o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de manifestação complementar, a ser examinada em conjunto com o mérito do pedido de reexame interposto pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários; ii) indeferir o ingresso nestes autos da Marimex Despachos, Transportes e Serviços Ltda. como amicus curiae ; e iii) indeferir pedido da Associação dos Usuários dos Portos da Bahia (Usuport) para ter acesso à manifestação complementar apresentada pela Associação Brasileira dos Terminais de Contêineres (Abratec). 1. Processo TC- Processo 021.408/2019-0 (DENÚNCIA) 1.1. Apensos: TC Processo 015.453/2020-0 (DENÚNCIA); TC Processo 012.249/2019-0 (DENÚNCIA) 1.2. Recorrente: Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq). 1.3. Interessado: Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq). 1.4. Unidades Jurisdicionadas: Agência Nacional de Transportes Aquaviários; Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Infraestrutura (extinto); Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério de Portos e Aeroportos. 1.5. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo 1.8. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos). 1.9. Representação legal: Fabiano Augusto Martins Silveira (31.440/OAB-DF), representando a Marimex Despachos Transportes e Serviços Ltda; Mayara Gasparoto Tonin (65886/OAB-PR), entre outros, representando a Associação Brasileira dos Terminais de Contêineres de Uso Público; Daniel Gustavo Santos Roque (31195/OAB-SP), entre outros, representando a Agência Nacional de Transportes Aquaviários; Maria Carolina Feitosa de Albuquerque Tarelho (42139/OAB-DF), representando a Associação de Terminais Portuários Privados; Beto Ferreira Martins Vasconcelos (172687/OAB-SP), representando a Associação dos Usuários dos Portos do Rio de Janeiro; Eduardo Rodrigues Lopes (29283/OAB-DF), entre outros, representando a Associação de Usuários dos Portos da Bahia. 1.10. Providência: dar ciência desta deliberação aos requerentes e à Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq).